Tribunal: TJMT
Processo: 0000809-47.2012.8.11.0079
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000809-47.2012.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE BERCI PARENTE DA ROCHA - CPF: 545.661.931-87 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0070-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA PARCIAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS ADVERSAS. BENEFÍCIO DEFERIDO. TERMO INICIAL FIXADO NO DIA POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez formulado por trabalhador rural, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se o Apelante comprovou a condição de segurado especial da Previdência Social; (ii) se houve a caracterização de incapacidade total e permanente para o trabalho rural, levando em consideração a inviabilidade de reabilitação profissional em razão das condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, inclusive com registros documentais como CTPS, certidão de nascimento de filha e comunicação de acidente de trabalho com indicação de zona rural como local de atividade.

4. A jurisprudência admite a comprovação da atividade rural com documentos públicos diversos, não limitados ao rol do art. 106 da Lei 8.213/1991.

5. Laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente para a atividade laboral habitual, sendo inviável a reabilitação profissional em razão da idade (60 anos), baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e histórico de atuação exclusivamente em atividades braçais.

6. O juiz não está adstrito à conclusão pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, conforme art. 479 do CPC e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2542088/PR, DJe 26/06/2024).

7. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43, caput, da Lei no 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Comprovada a condição de segurado especial e a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, sendo inviável a reabilitação profissional diante de condições pessoais e socioeconômicas desfavoráveis, é devida a aposentadoria por invalidez.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 26, III; 39, I; 42; 43; CPC, arts. 85, § 4o, II e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1928406 SP 2021/0082097-8, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 15/09/2021; STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 134999/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5/11/2012;

STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2080867 PB 2023/0213719-2, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MT - Apelação Cível: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024;

TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023;

TRF-1

- AC: 10284239420194019999, Relator.: Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ BERCI PARENTE DA ROCHA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da Ação Previdenciária n. 0000809-47.2012.8.11.0079 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que sofreu acidente de trabalho enquanto exercia a função de vaqueiro, o qual resultou na amputação do 2o, 3o e 4o dedo da mão direita, comprometendo de forma significativa sua capacidade laborativa, sobretudo para o desempenho de atividades rurais.

Assevera que se trata de trabalhador rural de baixa renda, desprovido de escolaridade adequada, cuja limitação física, de caráter permanente, o impede de exercer não apenas a atividade anteriormente desempenhada, mas também qualquer outra compatível com sua condição atual.

Aduz que a sentença não considerou devidamente os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos periciais que demonstram a impossibilidade de retorno ao labor anterior.

Ao fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença recorrida, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
289302421).

O recurso foi remetido à Justiça Federal, que declinou a competência para a Justiça Estadual, em virtude da matéria de caráter acidentário (Id. 289302429).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 301742358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

José Berci Parente Da Rocha
, atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, alega ter sofrido acidente de trabalho em 22 de janeiro de 2007, no exercício da função de vaqueiro, o qual resultou na amputação traumática de dois ou mais dedos somente (parcial) (CID: S68.2).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie B91) pelo período de 19/4/2007 a 14/11/2007 (NB 520.254.821-0), conforme CNIS anexo em Id. 289302421 (págs. 60-61).

O ponto controvertido consiste em apurar se o Apelante ostenta a condição de segurado especial e se há incapacidade laborativa decorrente das lesões oriundas de acidente de trabalho.

Nesse sentido, são requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o preenchimento do período de carência de 12 contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei 8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade laborativa, conforme artigo 42, da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ademais, nos termos do artigo 39 da Lei n. 8.213/91, aos segurados especiais — trabalhadores rurais mencionados no inciso VII do artigo 11 do mesmo diploma legal — é assegurada a concessão:

“[...] I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 01 (um) salário-mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.[...]”

No que tange à condição de segurado especial, o Apelante desincumbiu-se do ônus que lhe competia, demonstrando sua qualidade de trabalhador rural por meio de farta documentação, a saber:

1 – Certidão de Nascimento de Erilene Cunha Rocha, lavrada em 21/04/1996, na qual consta, como ocupação do genitor, ora Apelante, a atividade de
vaqueiro
(Id. 289302421 – pág. 15);

2 – Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida em 07/08/2008 pela empresa CIAGRA – Companhia Agropastoril Aruanã, empregadora do Apelante à época do acidente (22/01/2007), na qual consta o endereço do empregado, do empregador e do local do evento, todos situados em
zona rural
(Id. 289302421 – pág. 19).

3 – Comunicações de decisão de indeferimento de benefício emitidas pelo INSS, em 08/11/2007 e 12/12/2008, nas quais consta, como endereço do requerente, “Fazenda Aruanã, s/n,
zona rural
” (Id. 289302421 – págs. 22-23).

4 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do Apelante, na qual constam diversos vínculos empregatícios na função de
vaqueiro
, no período de 1995 a 2010, indicando, inclusive, como local de exercício da atividade, estabelecimentos classificados como “
agropecuária
” ou situados na “
zona rural
” (Id. 289302421 – págs. 26-29).

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a possibilidade de comprovação da atividade rural com base em dados constantes do registro civil, tais como certidões de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, assentos de óbito, no caso de pensão por morte. Em síntese, admite-se a utilização de quaisquer documentos dotados de fé pública, uma vez que o rol previsto no artigo 106 da Lei n. 8.213/1991 é meramente exemplificativo, e não taxativo.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA S. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - Este Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "(...) diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo
, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão." (REsp 1354908/SP, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016).

III - Documentos em nome de terceiros, notadamente genitores, cônjuges e
certidão de nascimento de filhos se prestam como início de prova material do labor rurícola
, desde que sua força probante seja corroborada por robusta prova testemunhal.

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1928406 SP 2021/0082097-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2021) (g.n)

[...] Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que
documentos como certidões de casamento do segurado, de óbito de seu cônjuge, de nascimento de seus filhos, dentre outros, são considerados aptos para o início da prova material do trabalho rural
, desde que corroborados por idônea prova testemunhal, o que ocorreu no caso dos autos. [...]

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 134999/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 outubro de 2012).

Ademais, anterior concessão de auxílio-doença pela autarquia previdenciária comprova a qualidade de segurado da parte autora, bem como cumprimento do período de carência.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. 1. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez a trabalhador rural independe do cumprimento da carência de 12 (doze) meses exigida em lei (Lei 8 .213/1991: art. 26, III e art. 39, I). 2. Todavia, segundo a legislação de regência (Lei 8.213/1991: art. 55, § 3o) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1a Região, a comprovação da atividade rural demanda a apresentação de início razoável de prova documental, que deve ser corroborada por prova testemunhal consistente sobre a veracidade das alegações
3. O acervo probatório acostado aos autos confirma que a parte autora é portadora de doença incapacitante para o desempenho de atividades rurais.
Impossibilidade de reabilitação em outra profissão, tendo em vista idade, nível econômico, grau de instrução e atividade habitual da parte autora, o que conduz ao entendimento da impossibilidade e reinserção no mercado de trabalho. 4.
Comprovadas a qualidade de segurado e a incapacidade laboral da parte autora e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituir as conclusões apresentadas, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez
. 5. Apelação do INSS não provida.

(TRF-1 - AC: 10284239420194019999, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 03/06/2020, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/06/2020) (g.n)

No que se refere à incapacidade, com o objetivo de apurar a condição clínica do Apelante, foi realizada perícia médica nos autos (Id. 289302421 – págs. 116-120), por meio da qual foi constatada a existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades laborais habitualmente desempenhadas, bem como a improbabilidade de sua readaptação a outra função, em razão de seu baixo nível de escolaridade.

Vejamos trechos que corroboram com tais assertivas:

“c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau (total ou parcialmente)? Sim, Parcialmente.

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária? Definitiva.

6) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias? Sim.

10) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)? Não

9) Qual o nível de escolaridade da parte autora? Estudou até a sexta série do Ensino Fundamental.

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa? Sim o periciado esta suscetível a reabilitação para serviços não braçais, que devido a seu nível de escolaridade se torna dificultoso.”

Em que pese a perícia judicial realizada tenha atestado a incapacidade parcial e permanente, e não total, há de se considerar que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

Aliado a isso, sob o prisma técnico-jurídico, é manifestamente temerário pressupor que o Apelante, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades laborais de menor complexidade física, obtenha êxito em sua recolocação profissional. Tal conclusão se reforça ao se considerar suas circunstâncias pessoais, tais como: idade avançada de 60 (sessenta) anos, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), trajetória laboral restrita ao trabalho braçal, além do acometimento de amputação traumática de dois ou mais dedos somente (parcial) (CID: S68.2).

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Vale ressaltar ainda, que o juiz não está restrito à conclusão da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, e entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
. 3. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO DO SEGURADO NO MERCADO DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2- Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991,
deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, especialmente, quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção do segurado no mercado de trabalho.
(TJ-MT - APL: 10000107620218110109, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023) (g.n)

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos comprova a condição de segurado especial do Apelante, bem como a existência de enfermidade que o incapacita para o desempenho de atividades rurais, sem possibilidade de reabilitação em outra função, em razão de suas condições socioeconômicas, fazendo jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

O termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, por sua vez, está previsto no art. 43, caput, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

Assim, conforme já exposto, o INSS concedeu ao Apelante o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o qual foi cessado em 14/11/2007. Dessa forma, a data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixada no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio, ou seja, em 15/11/2007, nos termos do dispositivo legal anteriormente mencionado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal.
II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896 .837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018.III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2080867 PB 2023/0213719-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g.n)

Em razão da reforma da sentença, que faz o Apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo Apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar:

a)
a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei no 8.213/91, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido (14/11/2007 — NB 520.254.821-0),
observando-se a prescrição quinquenal prevista na Súmula no 85 do STJ.

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025